Tribunal: TJBA
Processo: 8056786-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056786-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TONCLIN CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA LTDA Advogado(s): ATILA QUEIROZ CHAGAS, HENRIQUE DA ANUNCIACAO VALOIS AGRAVADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONHECIDA (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA). MÉRITO: INDEFERIMENTO DE LIMINAR APÓS CONTRADITÓRIO PRÉVIO. ANÁLISE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALEGADA BITRIBUTAÇÃO E COMPETÊNCIA DA SEDE. COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO ONDE HÁ INDÍCIOS DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL (ART. 4º DA LC 116/2003). PRECEDENTES DO STJ E TJBA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por clínica médica contra decisão interlocutória que, após as informações da autoridade coatora, indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança. A Agravante alega que a cobrança no local da prestação é indevida, pois possui sede em Salvador, pleiteando a reforma da decisão para que cesse a retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em verificar o acerto da decisão que indeferiu a liminar, ponderando-se a existência de unidade econômica no local da prestação e a necessidade de dilação probatória, o que afasta a liquidez e certeza exigidas para a concessão da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Da Preliminar: A preliminar de inadequação da via eleita suscitada em contrarrazões não foi conhecida. A matéria não foi objeto de decisão extintiva na origem e sua análise direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância. 2. Limites da Cognição Recursal: O presente agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência, verificando a presença dos requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), sendo vedado o exame aprofundado da matéria de fundo nesta fase processual. 3. Probabilidade do Direito (Fumus Boni Iuris): A aferição da ilegalidade do ato fiscal não se mostra evidente de plano. A existência de unidade econômica ou profissional no município da prestação (Santo Antônio de Jesus) atrai, a princípio, a competência tributária do ISS, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.160.253/MG) e deste Tribunal (Apelação 8000225-40.2019.8.05.0150), afastando a regra geral da sede. A decisão de origem, proferida após o contraditório, corretamente identificou a ausência de prova pré-constituída suficiente para a concessão liminar. 4. Ausência de Perigo de Dano (Periculum in Mora): Não demonstrada a probabilidade do direito, resta prejudicada a análise do perigo da demora, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1814859/PE). Ademais, a medida é reversível via repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência/liminar em matéria tributária exige a demonstração inequívoca e cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Não se configura o fumus boni iuris para suspender a cobrança de ISS quando há indícios, a priori, de unidade econômica ou profissional no local da prestação, atraindo a competência tributária para este município em detrimento da sede, conforme arts. 3º e 4º da LC 116/2003 e jurisprudência do STJ. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 1.015, I; Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º. Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - AgInt no REsp 1814859/PE; STJ - REsp 1.160.253/MG; TJBA - Apelação 8000225-40.2019.8.05.0150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056786-39.2025.8.05.0000, em que figura como agravante TONCLIN CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA LTDA, e como agravado, o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão vergastada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA